Tribunal: TJMT
Processo: 1016733-12.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016733-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rural - Agrícola/Pecuário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), AQUELINO SABINO DA SILVA - CPF: 977.738.161-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTELMO ZILIO (AGRAVADO), CATARINA AFRONSA LOPES ZILIO - CPF: 459.276.349-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016733-12.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Aquelino Sabino da Silva

Agravado:
Espólio de Antelmo Zilio, representado por sua inventariante Catarina Afonsa Lopes Zilio

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL RURAL – PEDIDO DE LEVANTAMENTO E DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PROPRIEDADE É TRABALHADA NO SISTEMA DE AGRICULTURA FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam, a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva.

No caso, o parte não demonstrou que o imóvel rural penhorado esteja sendo trabalhado por ele e por sua família em sistema de agricultura familiar, não havendo que se falar no reconhecimento da sua impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016733-12.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Aquelino Sabino da Silva

Agravado:
Espólio de Antelmo Zilio, representado por sua inventariante Catarina Afonsa Lopes Zilio

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Aquelino Sabino da Silva,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação declaratória de impenhorabilidade de bem imóvel rural
que move contra o Espólio de Antelmo Zilio, representado por sua inventariante Catarina Afonsa Lopes Zilio, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de levantar e desconstituir a penhora sobre a sua propriedade rural, averbada na matrícula n. 12.259 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT, bem como qualquer nova tentativa de constrição e/ou leilão do bem, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformado, o agravante sustenta
que os documentos juntados aos autos com a inicial demonstram que a propriedade é sua e de sua família, restando evidente que se trata de agricultura familiar, demonstrando a probabilidade do direito alegado.
Segue sustentando que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista que o imóvel pode ir a leilão, restando evidente o perigo de dano.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 102572969).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 105962956), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016733-12.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Aquelino Sabino da Silva

Agravado:
Espólio de Antelmo Zilio, representado por sua inventariante Catarina Afonsa Lopes Zilio

V O T O

Cinge-se dos autos que Aquelino Sabino da Silva ajuizou ação declaratória de impenhorabilidade de bem imóvel rural em desfavor do Espólio de Antelmo Zilio, representado por sua inventariante Catarina Afonsa Lopes Zilio, aduzindo que as partes firmaram contrato de parceria pecuária, tendo como objeto a bovinocultura, pelo montante de R$ 381.596,47 (trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), sendo dado em garantia um imóvel rural de sua propriedade, denominado ‘Fazenda Serra Azul’, matriculado sob n. 12.259 no CRI da Comarca de Rosário Oeste/MT, que foi penhorado em ação executiva, na proporção de 12,50%, ante o inadimplemento de dívidas oriunda da referida parceria, motivando o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, o levantamento e desconstituição da constrição no aludido bem, face a sua impenhorabilidade.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido
, sob o fundamento de não restar demonstrado os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, ante a inexistência de prova de que a propriedade seja trabalhada pelo autor e sua família em regime de economia familiar, o que obsta o deferimento do pleito em caráter liminar (id. 102109997)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que
os documentos juntados aos autos com a inicial demonstram que a propriedade é sua e de sua família, restando evidente que se trata de agricultura familiar, demonstrando a probabilidade do direito alegado.

Segue sustentando que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista que o imóvel pode ir a leilão, restando evidente o perigo de dano.

Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo autor, ora recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois, não apresentou uma prova sequer de que trabalha no imóvel penhorado, juntamente com sua família, em sistema de agricultura familiar, nos termos do art. 5º, inc. XXVI, da CF.

Isso porque, é cediço
que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam,
a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência
;
b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família
; e,
c) que o débito decorra de sua atividade produtiva
, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.

ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

[...]

3.
Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família
. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

[...]

5.
A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
.

[...]

7. A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes

8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp n. 1.913.236/MT, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2021 – negritei e grifei)

À vista disso, consoante bem observado pelo d. magistrado ao proferir a r. decisão objurgada, o agravante não demonstrou que o imóvel penhorado esteja sendo trabalhado por ele e por sua família em sistema de agricultura familiar.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Conclui-se, disso, ser esse o tamanho de uma pequena propriedade rural, bem superior, portanto, que a área descrita na matrícula n.12.259, de 122,375 hectares, correspondente a 12,50% da área total, que se refere à cota ideal da partilha que coube a esposa do autor, Sra. Beatriz Carmo da Silva, já falecida, o que apontaria para a probabilidade do direito invocado.

Contudo, não resta demonstrado que a propriedade seja trabalhada pelo autor e sua família em regime de economia familiar, o que obsta o deferimento do pleito em caráter liminar.
”
(id. 102109997 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – REJEITADO PELO JUIZ DA CAUSA – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ARTIGO 5º, XXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O IMÓVEL PENHORADO SEJA TRABALHADO PESSOALMENTE PELOS AGRAVANTES PARA GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE ARREMATAÇÃO A PREÇO VIL – NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O STJ tem deliberado que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, desde que contenha os seguintes requisitos, cumulativos: que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e que o débito decorra de sua atividade produtiva. No caso, não há prova inequívoca de todos os requisitos legais exigidos para a proteção
. [...]”
(RAI n. 1001486-88.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.05.2021 – negritei)

Além disso, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022